Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. DIREITO À MORADIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de extinção de condomínio e de alienação judicial de imóvel indivisível.
2. A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e argui a nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, bem como violação aos princípios da congruência e da coisa julgada, além de afronta ao direito constitucional à moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões a serem enfrentadas no presente recurso: (I) verificar se a ré preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (II) analisar a ocorrência, ou não, de julgamento extra petita; (III) apurar eventual violação à coisa julgada e ao acordo homologado na ação de divórcio; e (IV) examinar se o direito à moradia é apto a obstar a alienação judicial do imóvel indivisível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça deve ser deferida, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência econômica da recorrente.
5. Não há falar em julgamento extra petita. A petição inicial contém pedido expresso de alienação judicial do imóvel e de extinção do condomínio. A determinação de que a venda se realize por meio de hasta pública decorre do art. 730 do CPC, constituindo providência necessária à efetivação do pedido, sem extrapolação dos limites da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A determinação de alienação judicial por meio de hasta pública não caracteriza julgamento extra petita quando há pedido expresso de venda do imóvel indivisível. 2. O direito fundamental à moradia não obsta à extinção do condomínio nem impede a alienação judicial do bem comum. 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 730.